Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737150-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES EIRELI – ME e outro, indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. Assevera o agravante que a decisão merece reforma, pois a empresa encontra-se ativa e em funcionamento, conforme documentação juntada aos autos, não havendo fundamento para o indeferimento da constrição pretendida. Sustenta, em síntese, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da parte devedora, restando infrutíferas as pesquisas patrimoniais, motivo pelo qual se impõe a adoção da medida excepcional de penhora sobre o faturamento. Alega que a providência requerida observa o princípio da cooperação processual, na medida em que possibilita a efetividade da execução e assegura a duração razoável do processo, em consonância com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ressalta que o percentual de 10% sobre o faturamento mensal da empresa mostra-se adequado e proporcional, porquanto garante a satisfação do crédito sem inviabilizar a continuidade das atividades empresariais. Afirma, ainda, que a insurgência quanto à penhora deve ser apresentada pelos executados, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução diante da inadimplência dos devedores. Transcreve e invoca precedentes do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 769, reconhecendo a possibilidade de penhora de faturamento quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a frustração das diligências para sua localização. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para autorizar, desde logo, a penhora do faturamento da empresa HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES EIRELI – ME e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer em definitivo a medida postulada. Preparo regular (ID 75817379). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante requereu, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse imediatamente determinada a constrição de percentual do faturamento da empresa, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No entanto, a pretensão não merece acolhimento neste momento. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Indefiro o pedido de penhora de faturamento, uma vez que as pesquisas patrimoniais resultaram infrutíferas. Ademais, a empresa executada (Himni Sistemas) foi citada em endereço residencial (ID 218906344) e no mesmo endereço de sua sócia (ID 218906193), razão pela qual sequer possui estabelecimento comercial. Assim, os elementos de convicção coligidos indicam que a empresa não mais atua no mercado. Indefiro. 2. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão ID 232723067 (14/04/2025) Embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que, em princípio, é admissível a medida de penhora do faturamento desde que demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens e, sobretudo, que não haja comprometimento da atividade empresarial, tal circunstância exige uma análise mais aprofundada, inclusive com a oitiva da parte contrária, a fim de verificar a presença dos requisitos do artigo 866 do CPC e, se a empresa continua, de fato, funcionando mesmo que, agora, em endereço residencial. Além disso, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de inutilidade da medida, requisito cumulativo ao da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Consta dos autos que a execução é embasada em cédula de crédito comercial, cujo prazo prescricional é trienal. O feito foi suspenso em 14/04/2025 por ausência de bens penhoráveis - decisão de ID 232723067 - 1a instância, de modo que se encontra arquivado provisoriamente até 14/04/2026, período em que não flui o prazo de prescrição intercorrente, que somente se findará em 2029. Assim, o crédito do exequente permanece resguardado, sendo-lhe possível, a qualquer tempo, requerer o desarquivamento do processo para a realização de diligências voltadas à localização de bens do devedor. Nesse contexto, não se justifica o deferimento liminar de medida excepcional, prevista no artigo 866 do CPC, sobretudo porque o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, possibilitando que, ao final, caso o colegiado entenda pela viabilidade da penhora de percentual do faturamento, a providência seja efetivada sem qualquer prejuízo ao agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator